Tribunal: TJPA
Processo: 0801253-91.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5626 - Família
Data de julgamento: 2022-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801253-91.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: AMERICO TAVARES DA SILVA

AGRAVADO: MILENA BARBOSA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO: ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E DE OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA NA VIA ELEITA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO DEMONSTRADO NESTE MOMENTO PROCESSUAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1.

Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento:

2.

O Acórdão atacado, em votação unânime desta Turma, sob relatoria desta Desembargadora, conheceu do Agravo de Instrumento interposto pelo embargante e deu-lhe parcial provimento, minorando os alimentos fixados na Decisão Agravada de 1,5 (um e meio) salário mínimo para R$
1.119,00 (hum mil cento e dezenove reais)
.

3.

Cinge-se a controvérsia recursal à ocorrência de omissão e obscuridade.

4.

No que tange ao pedido de quebra de sigilo bancário do embargado, aduzido nas contrarrazões, firmo entendimento quanto à impossibilidade de sua análise, porquanto inovação recursal e supressão de instância.

5.

Consta expressamente do Acórdão atacado quanto a superveniência da demonstração da possibilidade de prestar alimentos em valor maior do que o fixado na Decisão ID
4541416, ressaltando que o embargante consta como autor de Ação de Despejo por falta de pagamento do imóvel do Conjunto Valparaíso (ID 4724062), Locador do referido imóvel (ID 4724063), além de permissionário do Box n.° 08 localizado no mercado/complexo do Conjunto Catalina(ID 4724365), o que rechaça a alegação de que sua fonte de renda se resume à aposentadoria e ao aluguel de um dos três quitinetes de sua propriedade.

6.

Não há omissão ou obscuridade no Acórdão atacado, o qual apreciou os alimentos em atenção aos documentos dos autos, especialmente os que comprovam a existência de renda maior do que a arguida pelo recorrente em sua petição inicial, sendo o interesse do menor alimentando o preponderante, in casu.

7.

Prequestionamento implícito no art. 1025, do Código de Processo Civil.

8.

Não reconhecimento do caráter protelatório

do recurso, porquanto fundado no direito constitucional de petição do recorrente neste momento processual.

9.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como embargante
AMÉRICO TAVARES DA SILVA.
e embargados
ACÓRDÃO
ID
10156534

e
R.
T. S., REPRESENTADO POR
MILENA BARBOSA DA SILVA
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 30 de agosto de 2022.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

AMÉRICO TAVARES DA SILVA
,

interpôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS
(ID
10298603
), em face de
R. T. S., REPRESENTADO POR
MILENA BARBOSA DA SILVA

e do
V. Acórdão
ID
10156524
, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM ALIMENTOS: VERBA ALIMENTAR EM FAVOR DE MENOR – NECESSIDADE PRESUMIDA – ANÁLISE DA POSSIBILIDADE – MINORAÇÃO – POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO VALOR NA HIPÓTESE DE SUPERVENIÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ/PA, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, PROCESSO N.° 0801253-91.2021.8.14.0000, ACÓRDÃO ID 10156524
, JULGADO EM 28/06/2022
)

Sustenta a configuração de omissão e obscuridade.

Afirma que, em 23/02/2021, fora proferida Decisão Interlocutória minorando os alimentos até então fixados pelo MM. Juízo ad quo em 1,5 (um e meio) salário mínimo para R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), a qual fora mantida após a manifestação da Procuradoria de Justiça e interposição de Agravo Interno pela parte agravada.

Aduz que, em Decisão exauriente, os alimentos provisórios fixados em R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) foram majorados para R$ 1.119,00 (hum mil cento e dezenove reais) em contradição ao que fora decidido no Agravo Interno.

Ressalta que aduziu, categoricamente, que não ser proprietário do imóvel no Conjunto Val Paraíso, bem como que o único imóvel que possui estar na posse da embargada, restando-lhe apenas o aluguel de uma das quitinetes no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Sustenta que sua renda mensal seria composta por sua aposentadoria (R$ 1.273,09), aluguel de um dos quitinetes localizado no Conjunto Catalina, Rua Treze, nº 122 – altos (R$ 500,00), totalizando R$ 1.773,09 (mil, setecentos e setenta e três reais e nove centavos) por mês, sendo esta a sua real renda, o que faz erigir que a manutenção do Acórdão atacada lhe imporia obrigação maior que seus ganhos.

Em contrarrazões (ID 10304159), o recorrido refuta as teses recursais e pugna pela quebra de do sigilo bancário do recorrente e pela cominação de multa pelo caráter protelatório do feito e por litigância de má-fé.

Nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, determinei a intimação do embargante para que se manifestasse acerca das questões contrarrecursais (ID 10306877), oportunidade em que refutou os pedidos da parte embargada.

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em Pauta para Julgamento, nos termos do art. 12, §2°, V do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

DIREITO INTERTEMPORAL

Ressalvo que a apreciação do feito dá-se nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal, salientando que a Decisão embargada fora prolatada na vigência do CPC/2015.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Prima facie
, faz-se necessário assentar que o Acórdão atacado, em votação unânime desta Turma, sob relatoria desta Desembargadora, conheceu do Agravo de Instrumento interposto pelo embargante e deu-lhe parcial provimento, minorando os alimentos fixados na Decisão Agravada de 1,5 (um e meio) salário mínimo para R$
1.119,00 (hum mil cento e dezenove reais)
.

Cinge-se a controvérsia recursal à ocorrência de omissão e obscuridade.

No que tange ao pedido de quebra de sigilo bancário do embargado, aduzido nas contrarrazões, firmo entendimento quanto à impossibilidade de sua análise, porquanto inovação recursal e supressão de instância.

Para análise das questões recursais, insta consignar que consta expressamente do Acórdão atacado quanto a superveniência da demonstração da possibilidade de prestar alimentos em valor maior do que o fixado na Decisão ID
4541416, ressaltando que o embargante consta como autor de Ação de Despejo por falta de pagamento do imóvel do Conjunto Valparaíso (ID 4724062), Locador do referido imóvel (ID 4724063), além de permissionário do Box n.° 08 localizado no mercado/complexo do Conjunto Catalina(ID 4724365), o que rechaça a alegação de que sua fonte de renda se resume à aposentadoria e ao aluguel de um dos três quitinetes de sua propriedade.

Assim, não há omissão ou obscuridade no Acórdão atacado, o qual apreciou os alimentos em atenção aos documentos dos autos, especialmente os que comprovam a existência de renda maior do que a arguida pelo recorrente em sua petição inicial, sendo o interesse do menor alimentando o preponderante, in casu.

Como se vê, as alegações de omissão e de obscuridade ventiladas pela embargante não se sustentam, ressaltando a impossibilidade
de rediscussão de matéria na via eleita e, assim,
prossigo no entendimento esposado a quando do julgamento do recurso, o que faz erigir o desacolhimento da pretensão da recorrente no que tange à reforma integral da decisão atacada. Vejamos a Doutrina e a Jurisprudência:

"A decisão é obscura quando for ininteligível, quer porque mal-redigida, quer porque mal escrita à mão ou com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito
não
é atendido, cabem
embargos

de

declaração
para buscar esse esclarecimento. A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis." (DIDIER Jr. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro. Curso
de
Direito Processual Civil: Meios
de
impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. V. 3. JusPodivm: Salvador, 2007, p. 159)

"A função da via aclaratória é integrativa, tendo por escopo afastar do decisum qualquer
omissão
prejudicial à solução da lide,
não
permitir a obscuridade identificada e extinguir
contradição
entre premissa argumentada e conclusão assumida.
Não
é ambiente para o reexame do mérito da decisão, resumindo-se em complementá-la, afastando-lhe vícios
de
compreensão." (EDcl no REsp nº 823.956/SP, Rel.Min. José Delgado, 1ª t., j. em 19.09.2006)

EMBARGOS
REJEITADOS." (
Embargos
de Declaração Cível nº 345.706-5/01, Ac. nº 5090, 15ª Câmara Cível, Rel. Hayton Lee Swain Filho, j.: 30/08/2006, DJ: 7204 - negritou-se); TJ/PR, EmbDecCv 0335903-1/01, 8ª Câmara Cível, julgado em 28/06/2007).

No que tange ao prequestionamento, insta esclarecer que o Código de Processo Civil consagrou a possibilidade de prequestionamento implícito no art. 1025,
in verbis
:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Desta feita, o Acórdão atacado não merece qualquer reparo, devendo ser mantido integralmente.

Por fim, deixo de reconheço o caráter protelatório

do recurso, porquanto fundado no direito constitucional de petição do recorrente neste momento processual.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
integralmente o Acórdão atacado.

É como voto.

Belém, 06/09/2022